Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-88.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005459-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CELICO CONCEICAO - CPF: 330.793.558-57 (ADVOGADO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), FERNANDO CELICO CONCEICAO - CPF: 330.793.558-57 (ADVOGADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RETROATIVIDADE D
A

NORMA
MAIS BENÉFICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1.

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nula apenas uma das certidões de dívida ativa relativas à cobrança de ICMS, mantendo
hígida
a incidência tributária sobre a operação de locação de bens móveis, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido.

I
I. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em:

(i)
verificar se é exigível o recolhimento de contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS), calculada com base no ICMS devido, sobre a locação de bens móveis sem registro em cartório; e (
ii
) determinar se houve sucumbência recíproca para fins de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
:

3. A legislação tributária vigente à época exigia o registro do contrato de locação em cartório para afastar a incidência do ICMS, mas foi alterada por norma superveniente que dispensou tal requisito. Aplicou-se a retroatividade
da norma mais
benéfica, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea “a”,
do CTN,
afastando-se a exigência tributária.

4. O vínculo
da
contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS)

ao ICMS invalida também a exigência
do
recolhimento daquela
, uma vez que a
contribuição
depende da validade d
o imposto
.

5. Quanto aos honorários
de sucumbência
, a
sentença
não observou o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, impondo-se a correção para os percentuais mínimos legais
.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso
da parte embargante provido. Recurso da Fazenda Pública provido em parte.

Tese de julgamento:

“
1. A retroatividade de norma estadual benéfica, que dispensa o registro em cartório de contrato de locação de bens móveis, afasta a incidência de ICMS e de tributos correlatos.

2. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.
”

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II
, “a”
; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º
;
Decreto Estadual n. 1.944/1989, art. 4º, XI;

Decreto Estadual n. 2.212/2014, art. 5º, XV,
“
a
”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1011547-21.2017.8.11.0041,
Rela. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
7
.
2021
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recursos

de

apelação

cível

interpostos

por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo
J
uízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

(MT)

que,
nos autos
dos embargos à execução fiscal n.
1005459-88.2022.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para

declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2021433391
, mantendo incólume a certidão de dívida ativa n. 2021442429.

E ainda revogou o efeito suspensivo deferido aos embargos do devedor, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, bem como à restituição de 50% (cinquenta por cento) das custas antecipadas pela embargante no curso do processo
.

A apelante
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.
(Id.
255418661
) assevera que a locação de bens móveis não constitui fato gerador do ICMS, bem como a ausência de registro do contrato não autoriza a cobrança do referido tributo.
Ademais, a lei superveniente mais benéfica ao contribuinte deve retroagir para alcançar fato pretérito, inclusive quanto à obrigação acessória.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para anular a certidão de dívida ativa n.
2021442429
e os atos dela decorrentes.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id.
255418668
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id.
255418665
)
alega que houve sucumbência recíproca, o que ensejaria a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados conforme o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reconhecer a sucumbência recíproca, bem como para estabelecer os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.
no Id.
255418667
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme relatado, c
uida-se de recursos de apelação cível interpostos
por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
(MT) que, nos autos
dos embargos à execução fiscal n.
1005459-88.2022.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2021433391, mantendo incólume a certidão de dívida ativa n. 2021442429.

De início, registre-se que a questão relativa à ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada, objeto da certidão de dívida ativa n. 2021433391, não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal, uma vez que o Estado de Mato Grosso
se limitou
a impugnar
apenas
o capítulo da sentença que versa sobre
honorários de sucumbência
.

Começo pelo exame do recurso interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.
, pois, caso seja provido, haverá prejuízo ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da exigência de recolhimento da contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS), no valor original de R$ 39.174,19 (trinta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos), incidente sobre a entrada de mercadorias no
território mato-grossense provenientes de outras unidades da Federação. Além disso, discute-se a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, consistente no não recolhimento do tributo no prazo regulamentar, fixada no valor original de R$ 27.579,02 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos), conforme certidão de dívida ativa n. 2021442429 (Id. 255418654).

O d. Juízo
a quo
, não obstante tenha reconhecido que “
as notas fiscais de remessa todas t
ê
m a contrapartida de devolução dos equipamentos locados
”
(Id.
255418659
– Pág. 4)
,
concluiu que a ausência de registro do contrato de locação impede a sua oponibilidade a terceiros
, mantendo hígida a
certidão de dívida ativa n. 2021442429
.

Pois bem.

Quanto à exigência de registro do contrato de locação em cartório para afastar a incidência de ICMS sobre essa operação, o art. 4º, inciso XI, alínea
“
a
”
, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, com a redação dada pelo Decreto Estadual n. 3.041/2010, vigente à época dos fatos ocorridos no ano de 2012, estabelecia que:

“
Art. 4º O imposto não incide sobre:

[...]

XI - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) de 120 (cento e vinte) dias,
nos casos de locação
ou de empréstimo,
desde que realizados mediante
contrato entre as partes, prévia e

devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

b) de 60 (sessenta) dias, nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem;
”
[sem destaque no original]

Essa exigência foi mantida na redação original do atual Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto
Estadual n.
2.212
/2014
, conforme se verifica:

“
Art. 5° O imposto não incide sobre:

[...]

XV –
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) 120 (cento e vinte) dias,
nos casos de locação
ou de empréstimo,
desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;”
[sem destaque no original]

Com o advento do Decreto Estadual n
.
1.528/2022, que deu nova redação à alínea “a” do inciso XV do art. 5º do referido regulamento
(vigente)
, foi dispensada a exigência de contrato registrado em cartório.

“
Art. 5° O imposto não incide sobre:

[...]

XV -
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, quando a operação estiver identificada mediante consignação do CFOP específico fixado no Anexo II deste regulamento na correspondente Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, a qual deverá ser referenciada, para fins de baixa, na NF-e que acobertar o respectivo retorno ao estabelecimento remetente;
”

Assim, a partir da entrada em vigor do Decreto Estadual n
.
1.528/2022, o contribuinte ficou dispensado de comprovar o registro em cartório do contrato de locação de bens móveis para afastar a exação.

Ademais, em matéria tributária, é possível aplicar a norma mais benéfica ao contribuinte a fato pretérito, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II -
tratando-se
de ato não definitivamente julgado:

a)
quando deixe de defini-lo como infração
;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
”
[sem
destaque
no original]

Nesse sentido, decidiu esta c. Câmara sobre a questão:

“
De acordo com o entendimento pacífico no STJ a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
.
”
(
TJ-MT,
N.U 1011547-21.2017.8.11.0041,
Rela. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 12
.
7
.
2021,
p
ublicado no DJE 23
.
7
.
2021)
.

Dessa forma, considerando a não incidência de ICMS sobre a operação de locação de bens móveis, também não se exige o recolhimento da contribuição ao Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS), calculada com base no ICMS devido, conforme o Decreto Estadual n
.
4.314/2004, nem a multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente no não recolhimento da referida contribuição.

Pelo exposto, a hipótese é de dar provimento ao recurso de apelação interposto por

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.
para anular a certidão de dívida ativa n.
2021442429
e os atos dela decorrentes.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com o provimento do recurso interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA., fica prejudicado o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à distribuição do ônus
de
sucumbência, uma vez que foi afastada a sucumbência recíproca.

Passo ao exame da questão remanescente, que consiste na necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.
”

De fato, o d. Juízo
a quo
fixou
os
honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, em dissonância com o disposto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Assim, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido sejam
calculados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento previsto no § 5º.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.
para anular a certidão de dívida ativa n.
2021442429
e os atos dela decorrentes.

Em decorrência, determino que as custas e despesas processuais antecipadas pela autora no curso do processo sejam integralmente restituídas a ela.

(
ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para determinar que os honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido sejam calculados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento previsto no § 5º.

Deixo de majorar os
honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
uma vez que o recurso da parte sucumbente restou parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024